Tribunal: STF
Processo: AI 499140
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
1. Análise do recurso extraordinário que envolve interpretação de
direito local (Lei Complementar nº 874/00 do Estado de São Paulo),
relativa à Gratificação por Trabalho Educacional - GTE, hipótese
inviável nesta sede pelo óbice da Súmula STF nº 280.
2. Agravo
regimental improvido.